Tribunal: TJSP
Processo: 2215945-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215945-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTOVAM TORRES RIBEIRO, é agravado MARIA DE L.B. DAS NEVES
TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215945-14.2020.8.26.0000 -Voto no 3161
2
VOTO No: 3161
AGRV.No: 2215945-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGTE. : CRISTOVAM TORRES RIBEIRO
AGDO. : MARIA DE L.B. DAS NEVES TRANSPORTES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
DOCUMENTALMENTE
CORROBORADA.
DEFERIMENTO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE IN CASU.
MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto por CRISTOVAM
TORRES RIBEIRO nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS
MORAIS” que move em face de MARIA DE L.B. DAS NEVES
TRANSPORTES, contra a decisão de fls. 219/221 dos autos originários, da
Juíza PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO, que lhe negou a justiça gratuita e
a redistribuição do feito a São José do Rio Preto/SP.
Insiste na benesse e na necessidade de se declarar
abusiva a cláusula de eleição de foro (fls. 01/22). Documentos a fls. 23/86.
Efeito suspensivo concedido a fls. 99.
É o relatório.
1) Revogo anterior deliberação em contrário e dispenso
a contraminuta, à míngua de citação e de prejuízo.
2) Com o advento da Carta da República de 1988,
depreende-se do seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Os documentos juntados a fls. 188/218 dos autos de
origem - declarações de imposto de renda referentes aos exercícios 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215945-14.2020.8.26.0000 -Voto no 3161
3
2019 e 2020 - e os comprovantes de despesas mensais juntados neste
instrumento corroboram a hipossuficiência financeira com que acena o
agravante, aliás presumida verdadeira ope legis.
Diante de tal cenário, deve lhe ser concedida a
gratuidade de justiça, de acordo com o entendimento desta Câmara:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício
concedido não apenas aos miseráveis, mas àqueles que
não têm condições de pagar as custas e demais
despesas do processo. Declaração de pobreza e
documentos que se mostram suficiente a conceder a
benesse. Inteligência do art. 4o da Lei. 1.060/50. Decisão
reformada. Recurso provido. (TSJP; Agravo de Instrumento
no 2231722-15.2015.8.26.0000; 38a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA; J.
27/04/2016) (Grifei)
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Pedido de
concessão para este recurso. Circunstâncias condizentes
com a alegada pobreza. Benefício da gratuidade
judiciária concedido. Recurso provido [...]. (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2225721-48.2014.8.26.0000; 38a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. FERNANDO SASTRE
REDONDO; J. 04/02/2015). (Grifei)
No ponto, então, vinga o recurso.
3) O pedido de reconhecimento de abusividade da
cláusula de eleição de foro não seduz.
Isto porque, em consonância com o caput do art. 63 do
CPC, o Contrato de Transporte Rodoviário de Cargas firmado entre as
partes elege a Comarca da Capital/SP como territorialmente competente
para julgar ações dele oriundas (fls. 46 dos autos de origem).
O agravante poderia desde o princípio ter proposto a
ação em São José do Rio Preto/SP, mas não o fez, e a norma que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215945-14.2020.8.26.0000 -Voto no 3161
4
invoca - o § 3o do art. 63 do CPC - tem por óbvio escopo atalhar óbice que a
convenção acarrete ao normal acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário.
Referido escopo resta in casu esvaziado pelo próprio
fato de haver o recorrente ajuizado a ação em São Paulo/SP.
Deveras, se livre e conscientemente escolheu fazê-lo,
patente que a cláusula de eleição de foro não lhe é abusiva (id est, não
dificulta se socorra da jurisdição) - e releva no momento a sua esfera de
interesses jurídico-econômicos (não lhe cabe defender as coisas do réu).
Assim, não se cogita de ineficácia da disposição em
lume, que fica consequentemente mantida.
Do exposto, PROVEJO EM PARTE o agravo de
instrumento, tão-só para deferir ao recorrente a justiça gratuita.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator